Tribunal: STF
Processo: RE 74477
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
CHEQUE. CONTRA ORDEM PARA SEU PAGAMENTO E INSUFICIÊNCIA DE PROVISAO
DE FUNDOS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE, POR TRATAR-SE DE
OBRIGAÇÃO SEM CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DE VEZ
QUE NÃO CARACTERIZADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI APLICAVEL, NEM
COMPROVADO O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.